Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
*CONTRATO – Consórcio – Cessão de direitos – Cota consorcial cancelada – Preliminares afastadas - Descontos a título de multa contratual (cláusula penal) – Inadmissibilidade - Ausência de demonstração de prejuízo do grupo consorcial ou da administradora do consórcio - Inteligência dos artigos 24, § 1o e 30, da Lei no11795/08 - Cessão de créditos que abarcou todos os direitos creditórios do

Ementa:
*CONTRATO – Consórcio – Cessão de direitos – Cota consorcial cancelada – Preliminares afastadas - Descontos a título de multa contratual (cláusula penal) – Inadmissibilidade - Ausência de demonstração de prejuízo do grupo consorcial ou da administradora do consórcio - Inteligência dos artigos 24, § 1o e 30, da Lei no11795/08 - Cessão de créditos que abarcou todos os direitos creditórios do consorciado em razão da cota cancelada - Pretensão de aplicação da taxa SELIC afastada - Sentença mantida - Recurso não provido.*